Tribunal: TJDFT
Processo: 0753292-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO PERFUROCORTANTE. INGESTÃO DE “ESTOQUE”. POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA DA FINALIDADE ALEGADA. INEXIGÊNCIA DE ESPECIAL FIM DE AGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSTORNO MENTAL. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto por apenado contra decisão que homologou falta grave consistente na posse de instrumento perfurocortante (“estoque”), ingerido no interior de estabelecimento prisional, fixou a data da infração para fins de benefícios e decretou a perda de 1/3 dos dias remidos, sob alegação de ausência de dolo e de possível transtorno mental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ingestão de objeto perfurocortante configura falta grave, independentemente da finalidade alegada pelo apenado; (ii) estabelecer se a alegação de transtorno mental e a ausência de perícia afastam a tipicidade ou a imputabilidade administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse de instrumento perfurocortante no interior do presídio configura falta grave nos termos do art. 50, III, da LEP, sendo desnecessário especial fim de agir.
4. A ingestão de objeto com aptidão lesiva evidencia a posse consciente de instrumento potencialmente ofensivo, caracterizando o dolo da conduta.
5. A potencialidade lesiva decorre da aptidão objetiva do objeto para causar dano à integridade física, especialmente no contexto carcerário.
6. A finalidade alegada pelo apenado é irrelevante para a configuração da falta grave.
7. A realização de perícia técnica é dispensável quando a natureza e a capacidade ofensiva do objeto podem ser aferidas por elementos probatórios idôneos, como imagens de scanner corporal.
8. A alegação de transtorno mental não afasta a responsabilidade disciplinar, quando ausente prova de incapacidade ao tempo dos fatos, incumbindo à defesa o ônus probatório.
9. A manutenção da sanção disciplinar se justifica diante do risco à segurança e à ordem no ambiente prisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A posse de instrumento perfurocortante em estabelecimento prisional configura falta grave, independentemente da finalidade alegada pelo apenado.
2. A potencialidade lesiva do objeto é aferida por sua aptidão objetiva para causar dano, sendo dispensável perícia técnica.
3. A ausência de comprovação de transtorno mental impede o afastamento da imputabilidade administrativa no âmbito disciplinar.